Tribunal: STF
Processo: Rcl 33051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ANULADO O ATO RECLAMADO PARA RESTABELECER O RETORNO DO PRESO AO REGIME ANTERIOR DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETERMINAR À AUTORIDADE RECLAMADA A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE 641.320 RG/RS. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.